Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância.
1 - Não se reconhece a insignificância da conduta se o valor dos bens subtraídos (carnes) é superior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato e o réu é reincidente. Embora a vítima não tenha sofrido prejuízo, pois restituída a res furtiva, a conduta do réu – furtar peças de carne no valor total de R$ 408,87, crime que já cometeu outras vezes - não tem grau de reprovabilidade reduzido nem é inexpressiva a lesão jurídica provocada.
2 – Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que o agente, em razão de transtorno de ansiedade ou cleptomania, era, à época do fato, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito desse ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
3 - Apelação provida.